Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
2. Inaplicável a cláusula de arbitragem nas hipóteses em que se discutem litígios ou integralização de capital social ocorridas anteriormente a sua instituição, visto que o compromisso arbitral vincula as partes e a sociedade apenas para os litígios que venham a surgir após a sua instituição e não pode retroagir para alcançar situações pretéritas.
3. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do feito originário, visto que, em regra, não possui efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator ou demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.